Tribunal: STF
Processo: ADI 7837
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direita de inconstitucionalidade com pedido de tutela provisória antecipada, proposta por Igo Alencar de Menezes, vereador do Município de Belford Roxo - RJ, em face do ato da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo n°10/2025 que convocou, para o dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2025, eleição para a composição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal destinada ao biênio 2026-2027. 



    Eis o teor do ato impugnado (eDOC 5):  



    “ATO DA PRESIDÊNCIA n°10/2025  



    CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 



    O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, com fundamento no artigo 15 e seguintes do Regimento Interno, bem como nos artigos 54 e 55 da Lei Orgânica Municipal, CONVOCA os senhores Vereadores para a Eleição da Mesa Diretora que cumprirá seu mandato no ano de 2026. A sessão especialmente convocada para esse fim, realizar-se-á no dia 24 de junho de 2025, às 11:00h, no Plenário Vereador Albertino Guedes, localizado na Av. José Mariano dos Passos, nº 1.214, Prata, Belford Roxo. 



    Nos termos do artigo 16, inciso III, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belford Roxo, as chapas concorrentes farão seu registro na Secretaria Administrativa até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição, devendo estar acompanhado do consentimento dos seus respectivos integrantes, não podendo um mesmo Vereador integrar mais de uma chapa, bem como mudar de uma para outra após o registro. 



    Publique-se e cumpra-se  



    Belford Roxo, 18 de junho de 2025 



    Markinho Gandra  



    Presidente” 



    O autor alega que a referida convocação está sendo realizada de forma antecipada, violando jurisprudência consolidada dessa Corte (ADI 7733) e os princípios da alternância de poder, da representatividade dos membros da Câmara Municipal e da moralidade. 



    Aduz que o dispositivo impugnado gera insegurança jurídica e política, pois “compromete a legitimidade de seus membros e da própria Casa Legislativa, uma vez que a eleição é realizada antes do período legalmente estabelecido, desvirtuando a função democrática do pleito” (eDOC 1). 



    Nesse sentido, rememora entendimento firmado na ADI 7733, a qual define que “as eleições para a Mesa Diretora das Casas Legislativas devem ocorrer a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, respeitando-se a composição política da Casa e os princípios constitucionais da alternância e da periodicidade do pleito.” (eDOC 1, p. 3). 



    Quanto ao requerimento de tutela provisória antecipada, fundamenta a probabilidade do direito no desrespeito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    No que se refere ao periculum in mora, defende que “caso a eleição tenha sido realizada na data prevista no ato inconstitucional, com os resultados formalizados, o Autor e outros membros da Câmara Municipal de Belford Roxo poderão sofrer danos irreparáveis, pois estarão obrigados a aceitar uma eleição inválida, que será provavelmente questionada no futuro, gerando instabilidade política e jurídica na Câmara Municipal.” (eDOC 1, p. 4).  



    Em suma, requer tutela provisória antecipada para “suspender, cancelar ou anular a convocação e realização da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, marcada para o dia 24 de junho de 2025, até decisão final da presente ação”. 



    Constaram nos autos a inicial (eDOC 1), a procuração (eDOC 2), documentos de identificação (eDOC 4), a cópia do ato impugnado (eDOC 5) e o diploma do vereador autor da ação (eDOC 6). 



    É o relatório. 



    Não obstante as razões expendidas e a documentação acostada, a ação não supera a fase do art. 4º da Lei n.º 9.868/99: “A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.” 



    De maneira preliminar, constata-se a ilegitimidade ativa para propositura da ação, tendo em vista que foi ajuizada por vereador de Município brasileiro. 



    A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 103, dispõe sobre os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade em rol exaustivo. Dessa forma, aqueles estranhos à referida norma constitucional não possuem legitimidade ativa ad causam em sede de controle normativo abstrato. Este está expresso do seguinte modo:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)



     I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” (grifos meus da CRFB).



    O autor não é parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, considerando o art. 103 da CRFB. 



    Ademais, a ação é movida em face de ato da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo, que convocou, para o dia 24 de junho de 2025, a eleição para a composição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal. 



    A CRFB atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência de processar e julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal (art. 102, I, a). 



    Nessa perspectiva, quanto ao objeto, verifica-se a absoluta impropriedade do manejo de ação declaratória de inconstitucionalidade para questionamento de ato municipal que sequer ostenta caráter normativo. Impossível, portanto, o conhecimento da ação em relação ao parâmetro de controle indigitado.



    A ação, em suma, padece de vícios formais que impedem sua análise, devendo a parte autora veicular sua insurgência pelas vias próprias.



    Assim, com base no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999, não conheço da presente ação direta, prejudicado o pedido de natureza cautelar.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente